Tribunal: TJES
Processo: 5008155-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008155-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: C. C. S. V.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM QUADRO GRAVÍSSIMO. TRANSFERÊNCIA EMERGENCIAL INTERESTADUAL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de plano de saúde contra decisão proferida em sede de plantão judicial, que determinou, em ação de obrigação de fazer com tutela antecipada de urgência, a imediata transferência de criança de 3 anos de idade, em estado gravíssimo decorrente de tumor cerebral, do Hospital Meridional Cariacica (ES) para o Hospital Sabará (SP), por meio de transporte aéreo especializado, com cobertura integral das despesas pelo plano de saúde, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a imposição de obrigação à cooperativa regional de plano de saúde para custear a transferência e o tratamento de urgência do beneficiário, com fundamento na solidariedade entre as cooperativas do Sistema Unimed.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, embora formalmente autônomas, estão interligadas por regime de intercâmbio, formando um sistema nacionalmente integrado que se apresenta ao consumidor como uma única marca, sendo, portanto, solidariamente responsáveis pelo atendimento do beneficiário.

4. A inclusão da cooperativa agravante no polo passivo foi regularmente realizada por emenda à petição inicial, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As cooperativas regionais integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pelas obrigações assumidas no contrato de plano de saúde, em razão do regime de intercâmbio e da apresentação ao consumidor como uma rede nacional integrada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.764/71; CF/1988, art. 196; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, I, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.03.2020, DJe 20.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão proferida pelo Juízo do Plantão - 1ª Região, nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela antecipada de urgência ajuizada em seu desfavor por C.C.S.V., menor representado por sua genitora, na qual o Magistrado de origem determinou a realização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da transferência do autor, em transporte aéreo adequado, custeando integralmente as despesas do transporte, internação, equipe especializada, insumos e o que mais se fizer necessário ao Hospital Sabará, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais de id. 13865934, a agravante sustenta, em síntese, que (a) não possui vínculo contratual com o agravado; (b) houve erro do juízo plantonista ao incluí-la de ofício no polo passivo da demanda; (c) não poderia ser compelida a custear tratamento de beneficiário de outra operadora; (d) sua atuação se deu apenas por força de intercâmbio entre Unimeds, o que não caracteriza solidariedade; e (e) a manutenção da decisão ocasionaria grave prejuízo financeiro. Requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 14186237)

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 14557209)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela manutenção da decisão agravada. (id. 15022936)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo do Plantão - 1ª Região, nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela antecipada de urgência ajuizada em seu desfavor por C.C.S.V., menor representado por sua genitora, na qual o Magistrado de origem determinou a realização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da transferência do autor, em transporte aéreo adequado, custeando integralmente as despesas do transporte, internação, equipe especializada, insumos e o que mais se fizer necessário ao Hospital Sabará, sob pena de multa diária.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 14186237.

Consta dos autos originários que, ao tempo do ajuizamento da ação, o agravado, criança de 3 anos de idade, encontrava-se internado no Hospital Meridional Cariacica, em decorrência de quadro neurológico gravíssimo decorrente de tumor cerebral, cujas complicações evoluíram para hidrocefalia multisseptada, compressão de tronco encefálico, entre outras agravantes. A equipe médica que acompanhava o paciente indicou a necessidade de realização de tratamento e cirurgia especializada em caráter de urgência, inexistente no Estado do Espírito Santo. Assim, foi solicitada sua imediata transferência, por meio de transporte aeromédico, para o Hospital Sabará, em São Paulo, conveniado da rede Unimed.

De início, anota-se que a litisconsorte passiva, Unimed Costa do Descobrimento, informou nos autos originários o cumprimento da liminar. Soma-se a isso o fato de que a medida impugnada visa justamente à salvaguarda da vida do agravado, estando configurado o perigo da demora que justificou a concessão da liminar.

Destaca-se, ainda, que a parte recorrida promoveu a emenda da inicial, com a inclusão da agravante no polo passivo da demanda, bem como que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

No mesmo sentido foram as elucidativas considerações tecidas pela douta Procuradora de Justiça, segundo a qual “
embora a rede Unimed seja composta de pessoas jurídicas distintas, todas elas formam um complexo único de serviços médicos, estruturado nos termos nos termos da Lei nº 5.764/71. Não obstante possuam independência em suas relações, todas as divisões estão interligadas e se apresentam ao consumidor como uma unidade, com abrangência nacional, podendo o usuário utilizar os serviços de qualquer cooperativa médica integrante do conglomerado de empresas Unimed no país
.”.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.